Tribunal: TCU
Processo: 019.885/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1018/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, todos do Regimento Interno/TCU, em comunicar a 2a Vara - Seção Judiciária de Pernambuco que o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT) adotou as medidas ao seu alcance visando o cumprimento da decisão prolatada no processo judicial 0803542-552014.4.05.8300, em encaminhar cópia deste acórdão ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e à 2a Vara - Seção Judiciária de Pernambuco - Justiça Federal em Primeira Instância, e em arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 019.885/2018-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.